Tribunal: TJMT
Processo: 1037182-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037182-83.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CAPITAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI 11.101/2005 – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores depositados nos autos de recuperação judicial.
O recurso é fundamentado na alegada urgência para o levantamento dos valores a fim de garantir o custeio de atividades essenciais, como folha de pagamento e aquisição de insumos.
O Juízo a quo, ao analisar os elementos do processo, concluiu que não havia documentação suficiente que comprovasse a necessidade imediata do levantamento. A decisão, além de enfatizar a falta de comprovação de esgotamento de recursos financeiros, destacou que a preservação da empresa e os direitos dos credores devem ser resguardados, sendo a liberação dos valores uma medida que só pode ser concedida quando devidamente comprovada sua urgência.
Em que pese o recurso antecedente de minha relatoria envolvendo o Grupo agravante e a credora Bayer S/A tenha sido provido para o fim de determinar que “qualquer valor proveniente da venda do algodão seja depositado nos autos da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041” (sic), não há qualquer pronunciamento autorizando seu levantamento, independentemente de quem seja o interessado. Em relação a este acórdão houve a interposição de recurso especial pela credora Bayer, que foi recentemente admitido pela Vice Presidência deste Sodalício, de modo que a questão subjacente ainda é controvertida e com a possibilidade de revisão pelas instâncias superiores.
A par da preservação das atividades empresariais dos Recuperandos, há que se atentar, igualmente, aos direitos de toda coletividade de credores, caso em que a manutenção dos valores vinculados em conta judicial, visa à destinação correta do referido ativo, sem prejuízo, naturalmente, de posterior deliberação pelo Juízo no qual se processa a Recuperação Judicial, mediante a juntada dos documentos discriminados na decisão.
A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pela manutenção dos valores em conta judicial, dada a proteção dos direitos dos credores e a possível revisão da questão pelas instâncias superiores.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037182-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGANTE), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (EMBARGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI
– LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CAPITAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI 11.101/2005 – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores depositados nos autos de recuperação judicial.

O recurso é fundamentado na alegada urgência para o levantamento dos valores a fim de garantir o custeio de atividades essenciais, como folha de pagamento e aquisição de insumos.

O Juízo
a quo
, ao analisar os elementos do processo, concluiu que não havia documentação suficiente que comprovasse a necessidade imediata do levantamento. A decisão, além de enfatizar a falta de comprovação de esgotamento de recursos financeiros, destacou que a preservação da empresa e os direitos dos credores devem ser resguardados, sendo a liberação dos valores uma medida que só pode ser concedida quando devidamente comprovada sua urgência.

Em que pese o recurso antecedente de minha relatoria envolvendo o Grupo agravante e a credora Bayer S/A tenha sido provido para o fim de determinar que
“qualquer valor proveniente da venda do algodão seja depositado nos autos da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041”
(sic), não há qualquer pronunciamento autorizando seu levantamento, independentemente de quem seja o interessado. Em relação a este acórdão houve a interposição de recurso especial pela credora Bayer, que foi recentemente admitido pela Vice Presidência deste Sodalício, de modo que a questão subjacente ainda é controvertida e com a possibilidade de revisão pelas instâncias superiores.

A par da preservação das atividades empresariais dos Recuperandos, há que se atentar, igualmente, aos direitos de toda coletividade de credores, caso em que a manutenção dos valores vinculados em conta judicial, visa à destinação correta do referido ativo, sem prejuízo, naturalmente, de posterior deliberação pelo Juízo no qual se processa a Recuperação Judicial, mediante a juntada dos documentos discriminados na decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pela manutenção dos valores em conta judicial, dada a proteção dos direitos dos credores e a possível revisão da questão pelas instâncias superiores.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037182-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALTIVIR JOSE MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
,
ANDRE LUIZ MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá,
Dr. Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, que, dentre outros pontos, indeferiu pedido de autorização judicial para realização do levantamento dos valores depositados e determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores, para deliberação sobre o plano de recuperação judicial, a ser realizada nos horários e datas a serem informados pela Administradora Judicial (Id. 260618696).

No longo arrazoado de Id. 260618690, o Grupo Recuperando diz, em suma, que
“munido do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara no Agravo de Instrumento sob no 1003739-44.2024.8.11.0000, comercializou os grãos que encontravam-se em garantia a credora Bayer, tento o respectivo valor sido depositados nos autos de origem”
(sic).

Relata que
“Seguindo o mesmo raciocínio imposto pelo acordão supra, a CARGILL procedeu ao depósito nos autos de origem dos valores provenientes da comercialização dos grãos. Assim, somando depositados nos autos da recuperação judicial os valores de R$ 2.842.992,50 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)”
(sic).

Diante disso, sustenta que em
“17/06/2024, os agravantes requereram junto ao r. Juízo o levantamento desses valores, bem como justificaram a necessidade de aplicação desses recursos na atividade do Grupo, inclusive, substanciados por laudo técnico demonstrando o impacto da quebra da safra na atividade dos recuperandos”
(sic), entretanto, mesmo com parecer favorável do administrador judicial, o Juízo Universal postergou a apreciação do pleito, de modo que
“os recuperandos suportaram com recursos próprios o custeio da safra de soja, bem assim da safrinha do milho e algodão nessa janela de 06 (SEIS) MESES SEM ANALISE DO PEDIDO, o que culminou no esgotamento dos parcos recursos financeiros que conseguiu obter, o que impôs o calvário de submeter àquele pedido não apreciado a uma reiteração, que resultou em mais um parecer favorável do Administrador Judicial e do Fiscal da Lei”
(sic).

Destaca que
“toda a safra de algodão e milho foi comercializada, sendo que a safra de milho cobriu suas próprias despesas, enquanto a safra de algodão foi utilizada para custear os insumos necessários à safra de soja 2024/2025, resultando no esgotamento completo do caixa dos recuperandos, ora agravantes”
(sic).

Acrescenta que
“o Ministério Público e o Administrador Judicial requereram a convocação da Assembleia Geral de Credores, com as datas previamente indicadas de 20 e 27 de março de 2025, datas estas que contavam com a plena concordância do Parquet. Contudo, o Juízo determinou a apresentação de novas datas em um prazo de 24 horas, impondo a realização imediata da Assembleia, sem observar os ditames legais e desconsiderando a delicada condição econômica da empresa recuperanda”
(sic), seguindo-se na prolação da decisão ora atacada, que indeferiu o pedido retro.

Defende que os acórdãos anteriores são claros acerca da
“NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CAPITAL NO CAIXA DOS PRODUTORES RURAIS PARA QUE OS RECUPERANDOS POSSAM SOBREVIVER. Não é apenas preservar sua atividade é, basicamente, DAR SOBREVIDA AOS RECUPERANDOS ATÉ A COLHEITA, haja vista a necessidade de pagamentos de questões básicas como: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO, CONTA DE ENERGIA E DIESEL”
(sic), estando, pois, em consonância com a regra de preservação da empresa (art. 47, LRF).

Diante desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, requerem a concessão de efeito ativo ao presente recurso,
“para determinar a IMEDIATA liberação dos ativos vinculados ao processo recuperacional, com o cumprimento da decisão proferida por este E. Tribunal antes do início do recesso forense, visando conferir efetividade aos efeitos da decisão judicial, haja vista ser a medida mais benéfica para as Agravantes, a toda comunidade de credores e a preservação de inúmeros postos de trabalho”
(sic); e no mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação em definitivo da tutela recursal.

Preparo devidamente recolhido sob o Id. 260632688.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 19/12/2024, nos termos da decisão Id. 260821696.

Embargos de declaração da parte recorrente na peça Id. 264480781 contra a decisão monocrática.

Manifestação do Administrador Judicial no Id. 265597798 pelo acolhimento dos aclaratórios.

Nova manifestação dos recorrentes no Id. 265669262, requerendo o acolhimento dos aclaratórios opostos.

Rejeição dos embargos de declaração nos termos da decisão monocrática Id. 265379760.

Certidão de decurso de prazo para contraminuta do agravo de instrumento pela Administração Judicial no Id. 272358876.

Memoriais no Id. 273126887, da IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
(Id. 274704853), opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente no Id. 260618690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTIVIR JOSE MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI e MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA em Recuperação Judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Recuperação Judicial no 1046631-73.2023.8.11.0041, que indeferiu pedido de autorização judicial para levantamento de valores depositados e determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação do plano de recuperação judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que, com base em decisão prévia da Egrégia Câmara, comercializaram os grãos que estavam em garantia da credora Bayer e realizaram depósitos nos autos da recuperação judicial, totalizando R$2.842.992,50. Requereram o levantamento desses valores, justificando a necessidade para o custeio da safra de soja e demais atividades do Grupo, mas a análise do pedido foi postergada por mais de seis meses, acarretando em dificuldades financeiras.

Os agravantes ressaltam que a safra de milho cobriu suas despesas, mas a safra de algodão foi utilizada para custear insumos necessários à soja 2024/2025, o que esgotou os recursos. Destacam que o Juízo determinou nova convocação da Assembleia Geral de Credores sem considerar adequadamente a situação econômica da empresa.

Defendem que os acórdãos anteriores são claros sobre a necessidade de injeção de capital para garantir a sobrevivência da empresa, e invocam o art. 47 da Lei de Recuperação Judicial (LRF) para sustentar a urgência do levantamento dos valores. Solicitam a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para liberar os valores, argumentando que isso seria necessário à preservação das atividades empresariais e postos de trabalho.

A decisão recorrida, no ponto de interesse, possui o seguinte teor:

“(...)

I - DO PEDIDO DE TUTELA

As devedoras pleiteiam a concessão de tutela para alcançar autorização judicial para realização do levantamento dos valores depositados, argumentando a necessidade de injeção de capital no curto prazo, especialmente para fazer frente às despesas operacionais, tais como folha de pagamento, recolhimento de tributos, pagamento dos honorários do administrador judicial, combustível dos maquinários, aquisição de insumos da safrinha, e outros custos, sob a ótica do art. 47, da Lei 11.101/2005 e princípio da preservação da empresa (ID. 159241867).

A controvérsia gira, portanto, em torno da possibilidade de empresa em recuperação judicial realizar o levantamento de valores depositados por terceiros.

De início, registro que para o deferimento da tutela de urgência, à luz do disposto no art. 300 do CPC, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito invocado, e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Logo, a concessão de provimento liminar em medidas cautelares reclama a satisfação cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Todavia,
em análise acurada do feito entendo que neste momento processual o pedido não deve prosperar.

Isto porque em primeiro plano, as decisões que determinaram o respectivo depósito de valores nos autos, foram amparadas no dever de o julgador zelar pela lisura e regular tramite do processo.

Como leciona Humberto Theodoro Júnior[32] o moderno processo justo traz em seu bojo significativa carga ética e principiológica, tanto na regulação procedimental como na formulação substancial dos provimentos decisórios.

É importante, todavia, não se afastar do jurídico, para indevidamente fazer sobrepujar o princípio da preservação da empresa como regra suprema e, portanto, capaz de anular o direito positivado pela Lei n. 11.101/2005.

Os princípios e regras coexistem no terreno da normatização, mas não se confundem, nem se anulam reciprocamente, cada qual tem sua natureza, seu método e seu campo de incidência.

Ao contrário do princípio, a regra de direito é objetivamente traçada pela legislação, nesse sentido a transgressão das normas deve ser repelida por todas as partes envolvidas na relação processual.

No caso concreto, está vinculado aos autos o valor de R$2.751.236,35, (dois milhões e setecentos e cinquenta e um e duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) proveniente de créditos depositados pela Bayer S/A e Cargill.

Contudo, em que pese os demandantes amparem a pretensão em decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que houve o provimento do Agravo de Instrumento n. 1003739-44.2024.8.11.0000 (Id. 164493778), a referida decisão não autorizou o levantamento dos valores, mas apenas determinou que fosse realizado o depósito neste juízo recuperacional.

Ademais disto, conforme se denota dos relatórios acostados pela Administradora Judicial (ID. 171009421 - referente aos meses de janeiro/2024 a julho/2024) e (ID. 177229398 - referente aos meses de julho/2024 a setembro/2024), os Recuperandos não trouxeram diversos extratos de suas contas bancárias, desde o deferimento do processo recuperacional, impossibilitando que este Juízo e a Administradora Judicial saibam o real saldo em caixa:

Outrossim,
segundo os relatórios supracitados os Recuperandos possuem estoques de aproximadamente R$40.779.332,00 (quarenta milhões, setecentos e setenta e nove mil trezentos e trinta e dois reais), adiantamento a fornecedores de R$2.400.666,00 (dois milhões, quatrocentos mil e seiscentos e sessenta e seis reais), além de caixa, bancos e aplicações financeiras que superam um milhão de reais.

Deste modo,
ausentes informações imprescindíveis à comprovação das alegações dos Recuperandos, entendo que, até que sejam elucidadas e cumpridas as suas obrigações, a manutenção dos valores sob a proteção dos autos no juízo recuperacional confere maior proteção aos credores arrolados no presente processo, não restando suficientemente demonstrada, neste momento processual, a probabilidade do direito do grupo devedor
. (...)”
– Id. 260618696 (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Para a análise da medida de liberação de valores, é necessário que se atenda aos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que são: a) a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
); e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não obstante, observa-se que não se faz presente a probabilidade do direito, pelas razões que se passa a expor.

Verifica-se que o Juízo
a quo
na decisão objeto do recurso ponderou que, embora os agravantes apresentassem argumentos que denotavam a necessidade de liberação dos valores para o custeio de sua atividade empresarial, não houve documentação suficiente para comprovar o real impacto dessa decisão no contexto econômico da empresa. A decisão agravada afastou, portanto, a urgência, tendo em vista a ausência de elementos consistentes que demonstrassem o esgotamento das alternativas de caixa da empresa, situação de míngua probatória que ainda persiste.

De outra feita, conforme já destacado em seara de liminar recursal,
em que pese o recurso antecedente de minha relatoria envolvendo o Grupo agravante e a credora Bayer S/A tenha sido provido para o fim de determinar que
“qualquer valor proveniente da venda do algodão seja depositado nos autos da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041”
(sic),
não há qualquer pronunciamento autorizando seu levantamento, independentemente de quem seja o interessado
.

Ademais, em consulta à plataforma do PJe de 2o grau, verifica-se em relação ao supramencionado acórdão houve a interposição de recurso especial pela credora Bayer, que foi recentemente admitido pela Vice Presidência deste Sodalício, de modo que
a questão subjacente ainda é controvertida e com a possibilidade de revisão pelas instâncias superiores
.

Não é demais lembrar que, a par da preservação das atividades empresariais dos Recuperandos, há que se atentar, igualmente,
aos direitos de toda coletividade de credores
, caso em que a manutenção dos valores vinculados em conta judicial, visa à destinação correta do referido ativo, sem prejuízo, naturalmente, de posterior deliberação pelo Juízo no qual se processa a Recuperação Judicial, mediante a juntada dos documentos discriminados na decisão.

Aliás, outro não é o entendimento deste Sodalício em casos absolutamente análogos. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE SOJA – AUTORIZADA – VALORES OBTIDOS A SEREM DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES – MOMENTO PROCESSUAL FUTURO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvida quanto à preservação das atividades empresariais dos recuperandos, contudo, há que se atentar, igualmente, aos direitos de toda coletividade de credores, caso em que a manutenção dos valores vinculados em conta judicial, visa à destinação correta do referido ativo, sem prejuízo, naturalmente, de posterior deliberação pelo Juízo no qual se processa a Recuperação Judicial.”
(N.U 1015844-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA PROMOVER O DEPÓSITO JUDICIAL REMANESCENTE DO VALOR EQUIVALENTE A 389,65 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE VÍRGULA SESSENTA E CINCO) ARROBAS DE ALGODÃO EM PLUMA – QUESTÃO AINDA PENDENTE DE DISCUSSÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA –
DEPÓSITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DE LEVANTAMENTO
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Ainda pende discussão a respeito da imediata restituição das 9.230 arrobas de algodão em pluma arrestadas na Ação de Execução n. 1004123-66.2019.8.11.0037, movida pelo Agravante em face dos sócios do Grupo Monte Alegre.

E sendo assim, em homenagem ao Poder Geral de Cautela e visando resguardar eventuais direitos de ambas as partes, aconselhável que se determine o depósito em juízo do valor remanescente até ulterior decisão do Juízo, como determinado na origem.

Lado outro, se a ordem de depósito judicial decorre do exercício do poder-geral de cautela do juiz para assegurar um equilíbrio na distribuição do direito entre as partes, esse mesmo poder de cautela autoriza a suspensão do levantamento até a decisão final
.”
(N.U 1013422-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (destaquei)

Ademais, depreende-se que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça reforça a ideia de que os valores obtidos pela comercialização dos grãos não são essenciais à manutenção da atividade produtiva do grupo e, por conseguinte, não devem ser considerados como bens de capital, mas como crédito extraconcursal, cujo levantamento não é permitido, questão que, como sobredito, pende de análise perante as Instâncias Superiores, e poderia prejudicar a recuperação judicial da empresa e afetar os interesses dos credores.

Em face do exposto, e considerando que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da liberação dos valores depositados, o que garantiria a continuidade da atividade empresarial, em prejuízo dos credores e da própria estrutura do processo de recuperação judicial, voto no sentido de desprover o agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025